Tribunal: TCU
Processo: 001.139/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial decorrente da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados por força do Convênio 58/2010, cujo objeto era dar "apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar no território da Cidadania das Águas Emendadas".

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Salviano Antônio Guimarães Borges contra o Acórdão 11459/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, caput e § 2o, do RITCU; 9.2. manter inalterados os termos do acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais órgãos/entidades interessados.